Tribunal: TJMT
Processo: 1003505-89.2020.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003505-89.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 045.533.591-54 (APELANTE), KASSIO ARGOLO DE ABREU - CPF: 031.420.611-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIENE ALVES DE SOUSA LIMA - CPF: 708.759.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO JOSE DA SILVA - CPF: 841.802.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MILLENIA TAVARES DE SOUZA BRITO - CPF: 071.673.391-99 (VÍTIMA), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA –
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVA INDICIÁRIA – OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CPP – INOCORRÊNCIA – DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA CONFIRMADO EM JUÍZO PELA PROVA TESTEMUNHAL – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ofensa ao disposto no art. 155 do CPP se a palavra da vítima colhida na fase inquisitiva for devidamente confirmada em juízo pela prova testemunhal, respeitando-se o princípio do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
José Antônio Pereira dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.

1003505-89.2020.8.11.0004, que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal (CP, art. 129, § 9º), e ameaça (CP, art. 147,
caput
), com as implicações da Lei n. 11.340/2006, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 4 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização em razão dos danos morais causados

(Id. 82792985).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a absolvição, pois o conjunto probatório produzido durante a instrução processual não teria demonstrado a autoria e a materialidade delitiva imputada ao acusado, sobretudo porque a sentença baseou-se em elementos colhidos exclusivamente na fase policial e não repetidos em juízo, em desacordo com o dispositivo no art. 155 do CPP (Id. 82792996).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do recurso e, no mérito o desprovimento, a fim de manter incólume a sentença condenatória (Id. 82793004).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 83452990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia que:

“(...) No dia
18 de outubro de 2020
, por volta de 03h10min, no interior do estabelecimento comercial denominado Bar Bola 10, localizado no município de Barra do Garças/MT, o denunciado
José Antônio dos Santos
, com consciência e vontade,
ofendeu a integridade física
de sua
companheira

Millenia Tavares de Souza Brito
, provocando-lhe a lesão corporal leve descrita no laudo de exame de corpo de delito e no mapa topográfico para localização de lesões (anexo), bem como a
ameaçou
, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima conviviam maritalmente por aproximadamente 01 (ano), à época do fato.

Ressai do procedimento encartado que, na sobredita ocasião, o denunciado e a ofendida tiveram um desentendimento no interior do estabelecimento comercial onde estavam, sendo que ele abraçou a ofendida e apertou fortemente seu rosto, dizendo que tinha
vontade de matá-la
.

Entretanto, após ter se desentendido com o denunciado, a ofendida foi para casa e ele foi atrás dela, ocasião que ela informou que não o perdoaria, já que não teria sido a primeira vez que as agressões teriam ocorrido. Assim, inconformado, no caminho para casa, o denunciado segurou fortemente o pescoço da ofendida, lesionando-a.

Depreende-se que, após o acusado ter agredido a ofendida e não tê-la deixado entrar no interior de sua casa, proferindo vários xingamentos contra ela, a Polícia Militar foi acionada e se fez presente ao local, encaminhando o indiciado para Delegacia de Polícia.

A ofendida representou criminalmente contra o indiciado pelo delito de ameaça (...)”
(82792968, pp. 1-2)
.

Após o trâmite regular do processo, o magistrado sentenciante condenou o apelante pela prática dos crimes tipificados no art. 129, § 9º, e art. 147,
caput
, e o art. 61, inciso II, alínea
“f”
, todos do CP, impondo-lhe a pena de 4 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização em razão dos danos morais causados.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este juízo revisor, requerendo a absolvição, ante a inexistência de provas suficientes para ensejar a condenação, uma vez que existem dúvidas quanto à ocorrência dos fatos, especialmente porque a sentença foi baseada somente na prova produzida durante a fase policial e não repetida em juízo, violando o disposto no art. 155 do CPP.

Sem razão, contudo.

Na presente hipótese, a
materialidade
delitiva ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 82788591, pp. 1-3) boletim de ocorrência (Id. 82792965, pp. 22-24) termo de depoimento (Id. 82788592, pp. 1-2) termo de declaração da vítima (Id. 82788595, pp. 1-2), termo de representação criminal (Id. 82788599, p. 1), pedido de providências protetivas (Id. 82792950, pp 1-2) e laudo preliminar (Id. 82792951, pp. 1-4).

A
autoria
, igualmente
, está demonstrada nos autos por meio dos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual.

Da detida análise dos autos, verifico que na fase inquisitiva o acusado José Antônio permaneceu em silêncio. Contudo, na audiência de instrução e julgamento negou a prática delitiva (Id. 8292990, relatório de mídia).

Inquirida pela autoridade policial, a ofendida
Millenia Tavares de Souza Brito
declarou que, durante uma discussão, o acusado tentou lhe enforcar e disse que queria matá-la, ressaltando que ele já havia lhe agredido em outras ocasiões, senão veja-se:

“(...) QUE convive com JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS por volta de um ano, porém morando no mesmo teto por volta de três meses; QUE José já agrediu a declarante em outras ocasiões, segurando a declarante pelo pescoço e tentando conversar; que, na data de hoje a declarante estava no emporium bebendo cerveja juntamente com José Antônio; QUE, depois foram para o Bar Bola 10; QUE no bar bola 10 a declarante teve um desentendimento com JOSÉ ANTÔNIO, pois o mesmo estava tirando a camiseta fazendo um extripetis, ocasião em que a declarante chamou atenção de JOSÉ ANTÔNIO, momento em que ele não gostou; QUE em seguida JOSÉ ANTÔNIO deu um murro em cima da mesa vindo a quebrar o narguilé; QUE em seguida José Antônio abraçou a declarante apertando e pegando no rosto da declarante, ocasião em que a declarante pediu para ele soltá-la, ocasião em que JOSÉ ANTÔNIO disse caralho dá vontade de matar essa mulher; QUE, em seguida a declarante foi ao banheiro; QUE, depois a declarante saiu de fininho; QUE, quando JOSÉ ANTÔNIO percebeu o mesmo foi atrás da declarante pedindo desculpa e dizendo que estava nervoso, ocasião em que a declarante disse não iria perdoar porque não era a primeira vez; QUE, quando a declarante e JOSÉ ANTÔNIO chegaram perto do corpo de bombeiro, JOSÉ ANTÔNIO pegou o rosto da declarante levantou para a declarante olhar para ele, e perguntou você tem certeza que não quer mais nada comigo, ocasião em que a declarante disse que não, ocasião em JOSÉ ANTÔNIO ficou nervoso e pegou no pescoço da declarante e apertou vindo a arranhar o pescoço com a unha; QUE quando a declarante e JOSÉ ANTÔNIO chegaram em casa JOSÉ ANTÔNIO pegou as roupas da declarante e jogou no chão dizendo para a declarante sair de casa, pois o mesmo não queria a declarante dentro da casa dele; QUE a declarante era uma VAGABUNDA

(...)”
(Id. 82792965, pp. 7-8)

Em juízo, a ofendida tentou eximir o acusado quanto à efetiva ocorrência dos fatos, relatando que houve um desentendimento entre o casal e que José Antônio ficou irritado e bateu na mesa do bar onde estavam, quebrando o narguilé pertencente ao estabelecimento. Declarou que não foi agredida ou ameaçada pelo apelante, ressaltando que somente acionou a Polícia Militar porque estava embriagada, e por ser “
muita nervosa
”. Por fim, disse que tentou se retratar do depoimento prestado na delegacia, mas foi informada que precisaria de um advogado para “
retirar a queixa
” (Id. 82792986, relatório de mídia).

No entanto, o policial militar
Paulo José da Silva
narrou em juízo que a vítima relatou que havia se desentendido com o acusado e que foi agredida, visto que ele apertou o seu pescoço e disse que queria matá-la. Ressaltou que a ofendida aparentava ter bebido, porém não apresentava sinal de embriaguez. Asseverou que a ofendida registrou o boletim de ocorrência, pois queria pôr

fim ao relacionamento (Id. 8292988, relatório de mídia).

No mesmo sentido, a policial
Luciene Alves de Sousa Lima
, relatou perante a autoridade judiciária que foram acionados para atender a ocorrência em situação de violência doméstica, oportunidade em que visualizou a vítima sentada na calçada aguardando a guarnição policial, oportunidade em que afirmou ter sido agredida e ameaçada pelo companheiro. Relatou que a ofendida aparentava ter bebido, mas estava tranquila e não apresentava sinais de embriaguez (Id. 8292989, relatório de mídia).

Nesse contexto, embora as declarações da ofendida tenham apresentado versões diferentes, constato que o magistrado baseou-se na análise conjunta entre a prova produzida na fase inquisitiva e na judicial, como o laudo pericial, o boletim de ocorrência, a representação criminal, a medida protetiva contra o acusado e especialmente o depoimento dos policiais em juízo, dessa forma não se pode concluir que houve ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Logo, não há falar em insuficiência de prova quanto aos crimes perpetrados pelo acusado, já que ficaram plenamente demonstradas pelos elementos probatórios trazidos aos autos, de modo que o pleito absolutório não merece acolhimento.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida, o que faço em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021